Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-62.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800006-62.2024.8.14.0035

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARMANDO CELIO FERREIRA DO AMARANTE, REGIANE DA SILVA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo a minorante do tráfico privilegiado, a atenuante da confissão espontânea em favor de um dos acusados, fixando regime inicial aberto e substituindo as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. O órgão ministerial requer o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, da atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime prisional e da substituição das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a quantidade de droga apreendida e a existência de balança de precisão autorizam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se a confissão qualificada utilizada para fundamentar a condenação enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar se são adequados o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A natureza e a quantidade da droga, quando utilizadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não podem ser novamente valoradas na terceira fase para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.

4.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe que a natureza e a quantidade da droga sejam consideradas prioritariamente na fixação da pena-base.

5.

O afastamento da minorante do tráfico privilegiado exige prova concreta de dedicação do agente a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, não bastando presunções fundadas exclusivamente na quantidade de droga apreendida.

6.

A apreensão de 214g de crack e de balança de precisão, desacompanhada de outros elementos probatórios, não comprova dedicação habitual à atividade criminosa.

7.

A primariedade e os bons antecedentes dos réus corroboram a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

8.

A confissão qualificada, quando utilizada para formar o convencimento judicial, autoriza a incidência da atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1194.

9.

A fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos observam os requisitos dos arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do Código Penal, diante da primariedade dos réus, das circunstâncias judiciais favoráveis e das penas fixadas em patamares iguais ou inferiores a quatro anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A quantidade e a natureza da droga utilizadas na primeira fase da dosimetria não podem fundamentar, isoladamente, o afastamento da minorante do tráfico privilegiado na terceira fase, sob pena de bis in idem.

2.

O reconhecimento da dedicação a atividades criminosas exige provas concretas além da mera quantidade de entorpecente apreendido.

3.

A confissão qualificada utilizada para fundamentar a condenação enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea.

4.

A fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são cabíveis quando preenchidos os requisitos dos arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 666.334/AM, Tema 712 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.887.511/SP, Terceira Seção; STJ, AREsp 2715058/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, Tema Repetitivo 1194.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(ID 19876543) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA (ID 26271088), que condenou os réus
ARMANDO CELIO FERREIRA DO AMARANTE
e
REGIANE DA SILVA PIMENTEL
pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Narra a denúncia (ID 26271048) que, no dia 03 de janeiro de 2024, por volta das 22h, na cidade de Óbidos/PA, os denunciados foram presos em flagrante após uma equipe da Polícia Militar, que já investigava denúncias de tráfico no local, realizar campana e abordar dois indivíduos que saíam da residência do casal em uma motocicleta. Com os indivíduos foi encontrada substância análoga a crack.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram à residência e, com autorização da denunciada Regiane, adentraram o imóvel. Durante a abordagem, foram encontradas porções de crack em posse de Regiane e, após buscas, foram localizados e apreendidos aproximadamente
214,3g de substância análoga a crack
, parte dela em um recipiente maior e parte fracionada em invólucros plásticos, além de 01 (uma) balança de precisão, R$ 85,50 em dinheiro trocado, diversos aparelhos celulares, tesoura e outros petrechos característicos da traficância.

Recebida a denúncia, o feito teve seu trâmite regular. Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 24 de abril de 2024 (ID 26271088), foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, interrogados os réus, que se declararam primários e sem antecedentes. O réu Armando confessou a propriedade da droga, e a testemunha Eric de Souza Diniz confirmou ter adquirido entorpecentes na casa dos acusados.

Ao final da instrução, o MM. Juiz proferiu sentença oral, julgando procedente a denúncia para condenar ambos os réus. Na dosimetria da pena:

·

Para Armando Célio:
Fixou a pena-base em 06 (seis) anos; na segunda fase, atenuou-a para 05 (cinco) anos em razão da confissão; na terceira fase, aplicou a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) na fração de 1/3, tornando-a definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 dias-multa
.

·

Para Regiane:
Fixou a pena-base em 06 (seis) anos; sem atenuantes ou agravantes, aplicou diretamente a minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/3, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 400 dias-multa
.

A ambos foi fixado o
regime inicial aberto
e a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 26271110). Em suas razões, pleiteia a reforma da dosimetria para:
a)
valorar negativamente a culpabilidade dos agentes na primeira fase;
b)
afastar a atenuante da confissão para o réu Armando; e
c)
afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado para ambos, com a consequente alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, as defesas pugnaram pelo improvimento do recurso (ID 26271127).

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial (ID 27498101).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

2. PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares.

3. MÉRITO

A questão central do recurso ministerial reside na correta dosimetria da pena e suas consequências jurídicas. Após detida análise, concluo que a sentença não merece reparos, pois aplicou de forma técnica e justa o direito ao caso concreto, em sintonia com a mais recente jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3.1. Da Manutenção do Tráfico Privilegiado e a Vedação ao
Bis In Idem

O ponto fulcral da insurgência ministerial é o pedido de afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Sustenta o apelante que a quantidade de entorpecente (214g de crack) e a apreensão de uma balança de precisão seriam suficientes para demonstrar a "dedicação a atividades criminosas".

A tese, contudo, vai de encontro à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 666.334/AM (Tema 712 de Repercussão Geral)
, estabeleceu a premissa de que a natureza e a quantidade da droga, já utilizadas para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria, não poderiam ser novamente consideradas na terceira fase para afastar a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de configurar indevido
bis in idem
.

Seguindo essa diretriz vinculante, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do
REsp 1.887.511/SP
, pacificou a metodologia de aplicação, assentando que a natureza e a quantidade da droga são elementos a serem obrigatoriamente sopesados na primeira fase, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Uma vez utilizados nessa fase, o afastamento do privilégio na terceira etapa exige a demonstração, por meio de provas concretas e não meras ilações, de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. A quantidade de droga, por si só, não serve a esse propósito.

No presente caso, o juízo de origem, após valorar a natureza nociva da droga na primeira fase e
fixar a pena-base acima do mínimo legal (em 6 anos)
, reconheceu, corretamente, a ausência de provas de que os réus, primários e de bons antecedentes, fizessem do tráfico seu meio de vida.

O Ministério Público pretende usar a quantidade de droga para presumir a dedicação à atividade criminosa sem que haja nos autos nenhum outro elemento probatório que corrobore essa conclusão. A própria Corte Superior reforça essa tese de forma reiterada, como se observa em julgado recente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. (...) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacífico de que
a quantidade de droga apreendida não é, isoladamente, motivo suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
(...) A jurisprudência do STJ também estabelece que a simples existência de inquéritos policiais ou processos penais em andamento não constitui prova suficiente de que o réu se dedica a atividades criminosas, uma vez que isso violaria o princípio da presunção de inocência (...). (STJ - AREsp: 2715058 MG 2024/0296397-0, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024) – destaquei.

Portanto, a manutenção do tráfico privilegiado é a medida que se impõe.

3.2. Da Manutenção da Atenuante da Confissão Espontânea

O pedido de afastamento da atenuante para o réu Armando tampouco merece prosperar. O STJ, ao julgar o
Tema Repetitivo 1194
, pacificou que, mesmo a confissão qualificada, se utilizada para formar o convencimento do julgador (como ocorreu no caso), enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP. Correta, portanto, a sentença neste ponto.

3.3. Do Regime Prisional e da Substituição da Pena

Por fim, mantidas as penas em patamares inferiores a 4 anos (para Armando) e igual a 4 anos (para Regiane), sendo ambos primários e com circunstâncias judiciais favoráveis (exceto a natureza da droga, já sopesada), a imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos alinham-se perfeitamente ao disposto nos arts. 33, § 2º, ‘c’, e 44 do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
divergindo do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026